Tribunal: TJMT
Processo: 1018564-61.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018564-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – PEDIDO DE SÓCIO DE UMA DAS EMPRESAS DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – PEDIDO DEFERIDO - MEDIDA URGENTE EM RAZÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE ENVOLVEM AS MESMAS PARTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL SE DEU DE FORMA IRREGULAR OU AFRONTA O CONTRATO SOCIAL E/OU INTERESSES DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a manutenção da autorização judicial para que o sócio da empresa contrate escritório de advocacia e realize os pagamentos dos honorários constantes do contrato firmado, se demonstrada urgência em razão do prazo para apresentação de defesa em ação de execução que também envolve as partes e diante da ausência de demonstração que a contratação se deu de forma irregular ou afronta o contrato social e/ou interesses das empresas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1018564-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos nº 1014484-50.2019.8.11.0003, dissolução de sociedade, movida em face de
LEANDRO MOTTA DA SILVA,
a qual validou a contratação do escritório Flaviano Taques Advogados Associados para representar a sociedade em dissolução Araguari e ainda determinou a penhora do valor referente ao Contrato firmado no rosto dos autos da ação executiva, tendo ambos os atos, infringido diversos comandos legais.

Narra a agravante, em síntese, que “ingressou com ação de dissolução de sociedade, onde pleiteou o afastamento do sócio Agravado, o que foi incialmente deferido, bem como, posteriormente requereu o levantamento dos ativos e passivos da sociedade, para então ser promovida a dissolução da referida sociedade. NA DECISÃO COMBATIDA, o Juízo “a quo”, novamente, acatou a solicitação do Agravado em realiza a contratação dos serviços advocatícios do escritório Flaviano Taques Advogados Associados, e ainda executou Contrato de Honorários nos próprios autos da Dissolução, determinando a penhora do valor correspondente, em ação de Execução de Título Extrajudicial, que detém crédito da Agravante Bom Jesus, em uma verdadeira aberração processual.”
Aduz, ainda, que
“O Senhor Leandro Motta, o qual figura como SÓCIO da Sociedade Araguari, em conjunto com o SÓCIO Guilherme Vígolo, firmou Contrato de Prestação de Serviço com o Escritório de Advocacia Flaviano Taques Advogados Assosciados o qual, conhecedor do Contrato Social (anexo) firmado entre as partes, detinha pleno conhecimento da seguinte cláusula que VEDA a contratação de obrigações em nome da Sociedade Araguari, com a anuência isolada de apenas UM DOS SÓCIOS: Como se observa, a dita Cláusula Contratual, que veda a assinatura de qualquer documento que importe em responsabilidade para a Sociedade, de forma ISOLADA, é auto explicativa, e não cabe margem a interpretações. É nítida que a Contratação fora realizada de forma isolada e aquém do conhecimento da Sócia Bom Jesus, a qual ficou TOTALMENTE excluído da relação jurídica NULA, diga-se de passagem, entabulada em Leandro Motta da Silva e o escritório de Advocacia Flaviano Taques Advogados Assosciados. Dessa forma, temos por evidente que qualquer contratação feita em desrespeito a tal norma, foge as regras contratuais e, assim, impõe-se a INVALIDADE do negócio jurídico celebrado, por ser NULO. No que tange ao presente caso, estamos, indiscutivelmente, diante de uma NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, o qual não possui meios de ser reaproveitado, de modo que seu nascimento já se deu eivado de vício a sua validade, quando constituído em confronto as diretrizes do Contrato Social.”
Requer, ao final, a suspensão da decisão referida e, no mérito, a sua revogação.

A liminar foi indeferida.

Embargos de declaração opostos e rejeitados.

Agravo regimental interposto e desprovido.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público a ensejar a sua manifestação nos autos.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos nº 1014484-50.2019.8.11.0003, dissolução de sociedade, movida em face de
LEANDRO MOTTA DA SILVA,
a qual validou a contratação do escritório Flaviano Taques Advogados Associados para representar a sociedade em dissolução Araguari e ainda determinou a penhora do valor referente ao Contrato firmado no rosto dos autos da ação executiva, tendo ambos os atos, infringido diversos comandos legais.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a princípio, a contratação foi devidamente autorizada em juízo, oportunidade em que, esta relatora, quando da análise da liminar do Agravo de Instrumento n. 1010833-14.2022.8.11.0000, asseverou:

“o Magistrado autorizou a contratação pelo agravado de escritório de advocacia e fundamentou que, como condutor do processo de dissolução da sociedade, cabe ao Juízo a adoção de todas as providências possíveis e necessárias para que sejam evitados prejuízos à sociedade empresária e aos seus sócios.

Entendeu o MM. Juiz da causa que “
no caso em voga, inegavelmente a defesa da sociedade, no noticiado processo de execução, é ato extremamente pertinente e prescindível à salvaguarda do seu patrimônio
.”

O contrato de honorários profissionais foi celebrado pela Agropecuária Araguari Ltda, representada pelo se sócio Leandro Motta (agravado) e como contratado Flaviano Taques Advogados Associados.

A agravante relata que o agravado assinou procuração em nome da Sociedade Araguari constituindo seus próprios advogados como patronos da sociedade. Todavia, não deixou evidente, mediante a apresentação de documentos, que o contrato social da empresa veda assinatura de apenas um dos sócios para a constituição de advogados ou contratação de obrigações semelhantes.

Deste modo, é pertinente a manutenção da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, quando virão aos autos elementos mais concretos. Além disso, a lide instaurada entre a agravante e a Agropecuária Araguari, em especial seu sócio Leandro Motta da Silva, origina constantemente a interposição de recursos, de modo que a suspensão da decisão agravada neste momento, poderia ensejar prejuízo na defesa processual.

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.”

Assim, inviável reconhecer, ainda que nessa fase processual, qualquer ilegalidade na decisão recorrida, razão pela qual a mantenho.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU PEDIDO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS NEM EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MESMOS AUTOS – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA SABER EVENTUAIS BENS DO EXECUTADO – CONCEDIDO PEDIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM NATUREZA ALIMENTAR, POSSIBILIDADE DE PENHORA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – LIMITAÇÃO NO MÁXIMO 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VALORES PERCEBIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO – PROVIMENTO.
(TJ-PR - AI: 00149347820198160000 PR 0014934-78.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Sérgio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 21/08/2020, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2020)

Ademais, a questão já foi debatida quando do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento n. 1010833-14.2022.8.11.0000, que se deu nos seguintes termos:

Direto ao ponto, o Magistrado autorizou a contratação pelo agravado de escritório de advocacia e fundamentou que, como condutor do processo de dissolução da sociedade, cabe ao Juízo a adoção de todas as providências possíveis e necessárias para que sejam evitados prejuízos à sociedade empresária e aos seus sócios.

Entendeu o MM. Juiz da causa que “é evidente a urgência do caso, dado o curso do prazo processual para a apresentação da defesa da sociedade em dissolução, que está sendo executada pela própria autora desta lide. Assim como, diante da noticiada inércia do sócio administrador, que estaria retardando providências aptas a evitar danos irreparáveis à sociedade executada, em dissolução nesta lide (...) no caso em voga, inegavelmente a defesa da sociedade, no noticiado processo de execução, é ato extremamente pertinente e prescindível à salvaguarda do seu patrimônio.”

O contrato de honorários profissionais foi celebrado pela Agropecuária Araguari Ltda, representada pelo se sócio Leandro Motta (agravado) e como contratado Flaviano Taques Advogados Associados.

A agravante relata que o agravado assinou procuração em nome da Sociedade Araguari constituindo seus próprios advogados como patronos da sociedade. Todavia, não deixou evidente, mediante a apresentação de documentos, que o contrato social da empresa veda assinatura de apenas um dos sócios para a constituição de advogados ou contratação de obrigações semelhantes.

Ademais, em decisão proferida pelo Juízo de origem, foi reestabelecido “(...) os poderes conferidos ao sócio requerido LEANDRO MOTTA DA SILVA pelo contrato social; e, em consequência, DETERMINAR A PERMANÊNCIA DE AMBOS OS SÓCIOS na gerência da sociedade comum.”

Outro ponto importante, é que o agravado em 19.04.2022 encaminhou e-mail à agravante com notificação em anexo informando que “irá constituir advogado para atuar em defesa dos interesses da Agropecuária Araguari Ltda. – Em Recuperação Judicial) na supracitada execução promovida pela Bom Jesus Agropecuária Ltda. – Em Recuperação Judicial (Processo Judicial Eletrônico n. 1005131-78.2022.8.11.0003).”

Sobre a alegada necessidade de convalidação do interventor judicial, a determinação de sua atuação, salvo melhor juízo, foi revogada após o ajuizamento da ação de dissolução pela agravante, ocasião em que foi nomeado o Sr. Reinaldo Camargo Nascimento para, “além da apuração dos haveres societários, ficará ao encargo do expert nomeado a fiscalização da conservação, crescimento e rendimento de todo o patrimônio empresarial, preservando os interesses do sócio retirante até a apuração definitiva dos haveres, subsidiando este juízo na decisão da lide. (...) Por fim, em razão da nomeação do perito em questão, fica dispensada a atuação do interventor judicial antes nomeado; o qual, se solicitado pelas partes, deverá prestar contas da sua atuação, que encerra-se nesta oportunidade.”

Com efeito, a autorização judicial se deu em razão da urgência consistente na defesa da Agropecuária Araguari nos autos da ação de execução; a agravante não pode alegar desconhecimento do assunto, visto que foi notificada pelo agravado.

Não há evidências de que a autorização judicial para contratação do escritório de advocacia se deu de forma irregular ou afronta o contrato social e/ou interesses da Agropecuária Araguari Ltda. – Em Recuperação Judicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023